Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-61.2021.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-61.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROZEILDA VIEIRA COSTA - CPF: 884.766.851-49 (APELANTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE DA COSTA FILHO - CPF: 041.526.601-71 (APELANTE), MARCELO VIEIRA DA COSTA - CPF: 041.524.581-86 (APELANTE), AMANDA VIEIRA DA COSTA - CPF: 072.593.031-40 (APELANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (APELADO), TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - CPF: 027.718.641-26 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (APELADO), AMANDA VIEIRA DA COSTA - CPF: 072.593.031-40 (APELADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MARCELO VIEIRA DA COSTA - CPF: 041.524.581-86 (APELADO), MARCIO ANDRE DA COSTA FILHO - CPF: 041.526.601-71 (APELADO), ROZEILDA VIEIRA COSTA - CPF: 884.766.851-49 (APELADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (APELANTE), TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - CPF: 027.718.641-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CORRETORA PROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 620 DO STJ – CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL – CÁLCULO DE ACORDO COM O NÚMERO DE EMPREGADOS DO ESTIPULANTE – CABIMENTO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE E DO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – RECURSO DA CORRETORA PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO

1. A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.

2. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula n. 620 do STJ.

3. O simples descumprimento contratual não caracteriza dano moral.

4. Deve ser cumprida a cláusula do seguro de vida coletivo que prevê, com suficiente clareza, que o cálculo do capital segurado individual depende da apuração do número de empregados da estipulante incluídos na apólice no mês do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três recursos de apelação, interpostos pelos autores,
ROZEILDA VIEIRA COSTA e OUTROS
, e pelos réus,
SOMPO SEGUROS S/A
e
ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Cobrança Securitária c.c Reparação por Danos Morais” em epígrafe, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 100.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir do óbito do segurado, além de indenização por danos morais, no patamar de R$ 20.000,00. Os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Os
autores
defendem que, tratando-se de contrato de seguro de vida coletivo, o índice de correção monetária aplicável é o IGP-M/FGV, o qual deveria incidir desde a celebração do contrato, até a data do efetivo pagamento. Dizem que os juros de mora devem ser contabilizados a partir da recusa ao pagamento. Ao final, pugnam pela majoração dos honorários sucumbenciais.

A
ré Sompo Seguros S/A
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega que o segurado perdeu o direito à cobertura por se encontrar em estado de embriaguez no momento do acidente que ocasionou sua morte. Afirma que, por se tratar de seguro coletivo, o limite indenizatório deve ser apurado com base no número de empregados da empresa estipulante. Alega a inocorrência de dano moral e, finalmente, que os juros moratórios relativos à indenização securitária devem incidir a partir da citação.

A
ré Anjo Azul

Administradora e Corretora de Seguros Ltda
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, devido ao não enfrentamento das arguições de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que, na condição de simples corretora, não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária. Acrescenta que o juiz da causa não enfrentou a tese de exclusão da cobertura securitária, ante a embriaguez do segurado no momento do acidente.

Contrarrazões nos ids. 132594322 e 132594324.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização securitária proposta pelos familiares de uma vítima fatal de acidente de trânsito, almejando o acionamento da apólice de seguro de vida coletivo da qual o
de cujus
era beneficiário, o que foi rejeitado pelas rés em sede administrativa, ao fundamento de que o segurado agravou intencionalmente o risco por encontrar-se embriagado no momento do acidente.

A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Da preliminar de incompetência absoluta

Diversamente do que sustenta a terceira apelante, o pedido indenizatório formulado pelos autores não possui, como causa de pedir, a relação de trabalho existente entre o falecido e a transportadora em nome da qual atuava.

Os autores almejam o simples cumprimento do contrato de seguro de vida coletivo do qual o falecido era beneficiário, no qual a empregadora figurava como mera estipulante, o que demonstra que a pretensão possui natureza tipicamente civil e deve ser decidida pela justiça comum estadual.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇAS DO TRABALHO E ESTADUAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - ART. 114, VI, DA CF - EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de cobrança de indenização securitária cumulada com reparação moral decorrente de descumprimento contratual de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais.”

(STJ - CC: 81285 SP 2007/0053724-8, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 08/08/2007, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 234)

Da preliminar de ilegitimidade passiva da corretora

A ré Anjo Azul alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que, na posição jurídica de simples corretora, não possui qualquer ingerência quanto ao cumprimento da apólice securitária administrada pela corré Sompo Seguros, de modo que não deve responder pelo inadimplemento alegado pelos autores.

A apólice apresentada pelos próprios autores no id. 132594206 - 7 confirma que a Anjo Azul atuava como corretora. E o ofício endereçado pela seguradora Sompo, ora corré, noticiando o indeferimento da indenização, demonstra que a corretora não teve qualquer ingerência no deslinde do pedido administrativo (id. 132594211).

Assim, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, em consonância com a jurisprudência desta Câmara, eis que não demonstrada omissão, imperícia ou negligência por parte da corretora no exercício da função:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO
- DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.
A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.”

(N.U 1008386-23.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Mérito

Quanto à matéria de fundo, a Súmula n. 620 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a embriaguez do segurado não afasta a indenização a título de seguro de vida:

“Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Ilícita, portanto, a negativa protagonizada pela Sompo Seguros em âmbito administrativo.

Entretanto, a pretendida redução do valor da indenização securitária comporta deferimento.

A apólice securitária é clara ao dispor, no campo das observações, que o capital segurado individual resultaria da divisão do capital global pelo total de empregados da estipulante incluídos no seguro no mês do sinistro, como se infere do id. 132594206 – 6.

Pela clareza da disposição contratual, entendo que o dever de informação foi suficientemente cumprido pela seguradora, ao revés do que sustentam os autores em contrarrazões.

Assim, considerando que, para o cálculo retromencionado, faz-se necessária a obtenção de informações que se encontram sob o domínio da estipulante, entendo que a definição do valor da indenização securitária deve ser relegada para a fase de liquidação, respeitado o limite de R$ 100.000,00 já reconhecido na sentença.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA COLETIVO - CAPITAL INDIVIDUAL - PROPORCIONALIDADE AO NÚMERO DE EMPREGADOS - PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO - Respeitado o princípio da informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo informado expressa e claramente ao segurado que o valor do prêmio individual do seguro de vida coletivo contratado pelo empregador irá variar de acordo com o número de empregados, não há ilegalidade no contrato de seguro.”

(TJ-MG - AC: 10069090270260001 Bicas, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/11/2014, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014)

O pedido de afastamento da indenização por danos morais também merece provimento.

Esta Câmara possui o entendimento de que o simples descumprimento do contrato de seguro não configura dano moral indenizável:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURO E OUTROS DOCUMENTOS AO SEGURADO – APLICABILIDADE DO CDC - COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas à luz do CDC, portanto de forma mais favorável ao consumidor. A emissão da Apólice e do Certificado de Seguro entre outros documentos certamente dá ao segurado a certeza de que já se iniciou a validade do contrato. Desse modo, não se pode negar a cobertura ao seu beneficiário, pela alegada ausência de vigência do contrato, pelo fato de que seu início se daria alguns dias após a morte do contratante.
O descumprimento contratual, não ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual não é devida a indenização por danos morais
.”

(N.U 1007889-35.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Os pedidos de modificação do índice de atualização monetária e do respectivo termo inicial não devem ser acolhidos, eis que não formulados na petição inicial.

Aliás, na peça inicial foi postulada, expressamente, a incidência da correção monetária a partir da data do óbito do segurado, exatamente como estabelecido na sentença, de forma que o acolhimento do pleito recursal caracterizaria ofensa ao princípio da adstrição.

Ante o exposto:
(i)

dou provimento
ao recurso da
ré Anjo Azul
para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a essa litigante, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3o do CPC;
(ii) dou parcial provimento
ao recurso da
ré Sompo Seguros
para afastar a indenização por danos morais e determinar o cálculo do capital segurado individual na fase de liquidação de sentença, após a apuração do número de funcionários da estipulante incluídos no seguro no mês do sinistro, e;
(iii) nego provimento
ao recurso dos
autores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022